Tribunal: TJMT
Processo: 0004008-08.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004008-08.2019.8.11.0055.
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: DIOLANDO DE GOES.
Vistos.
Extrai-se dos autos que não foi digitalizada a Contestação, sendo a análise desta imprescindível para o julgamento do Recurso de Apelação.
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, para determinar que a Coordenadoria Judiciária proceda com a inclusão da Contestação.
Com a juntada da referida petição, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR